Tribunal: TJMT
Processo: 1010421-82.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010421-82.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO MARTINHO DOS SANTOS - CPF: 299.613.861-91 (APELANTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SERVIÇO DE SEGURO
– INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
–
COBRANÇA INDEVIDA
– INSURGÊNCIA QUANTO AO DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A simples
cobrança

indevida
, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano
moral
, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente a ausência de comprovação de que a mesma foi vexatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1010421-82.2019.8.11.0002

APELANTE:
ROBERTO MARTINHO DOS SANTOS

APELADA:

SABEMI SEGURADORA S.A
.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBERTO MARTINHO DOS SANTOS
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra.
Silvia Renata Anffe Souza
,

lançada
nos autos
nos autos da
ação de declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais

ajuizada em face da
SABEMI SEGURADORA S.A.
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para o fim de declarar indevida a cobrança relativa ao contrato de serviço de seguro, assim como, para condenar a requerida a restituir os valores indevidamente descontados, na forma simples, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês também contado de cada desembolso (art. 398, CC e Súmulas 43 e 54, STJ), cujo montante deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma
“pro rata”.
Condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa em favor do patrono da parte requerente e; a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa em favor do patrono da parte requerida, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil. No entanto, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a cobrança de tais verbas fica sobrestada em relação à requerente, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante
pretende a reforma parcial da sentença,
“
no que tange ao dano moral, tendo em vista tratar de pessoa idosa e serviços não contratados, sendo a via para recompensar todos os transtornos sofridos e servir de exemplo à empresa apelada na prevenção de novas condutas ilícitas, a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), ou deixando a entender de Vossa Excelência a possibilidade de ser arbitrado um valor diverso”.
(sic - Id 149797712)

Contrarrazões ofertadas no Id 149797718.

Autor dispensado do recolhimento do preparo recursal. (Id 150737679).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão do autor-recorrente acerca da condenação da recorrida ao pagamento de indenização título de danos morais, em decorrência da inexistência de relação jurídica
na contratação de serviço de seguro.

No entanto, não merece guarida a pretensão do apelante, pelo simples fato de não ter prova nos autos de que houve a
negativação
do seu nome, mas somente o desconto indevido do seguro em seu benefício previdenciário.

Nesse diapasão, conclui-se que, não há nos autos nenhum elemento capaz de levar a crer que o autor tenha sofrido um legítimo
dano moral
em decorrência, pura e simples, de cobranças que foram solucionadas.

Assim, tais aborrecimentos não geram, por si só, ofensa a direitos da personalidade e ainda não havendo nos autos, prova de situação específica que tenha afetado tais direitos, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

A propósito, nesse sentido vem decidindo esta Câmara, em
casos absolutamente idênticos
, confira:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando a empresa comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. ” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020) ”
(TJ-MT 10580266720208110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

E ainda:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade”
(N.U 1017365-17.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS
– DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO DESPROVIDO. “[. . .] sem a anotação do nome, indevidamente, nos órgãos de proteção ao crédito, não caracteriza a prática de ato ilícito e muito menos dá ensejo à condenação em danos morais, constituindo apenas mero desconforto que, como se sabe, não é indenizável.” (TJMT, AP. n. 86838/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015)”
(TJ-MT 10001842020188110003 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Inaplicável na espécie o artigo
85
,
§11
, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023